Tribunal: TJMT
Processo: 0017268-97.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017268-97.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE RUBENS LOPES DA SILVA - CPF: 890.468.111-15 (APELANTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), PAULO FIGUEIREDO FILHO - CPF: 803.959.021-34 (APELANTE), LEIDIANE APARECIDA DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 958.157.321-68 (APELANTE), JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (ADVOGADO), CRISTIANO RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 033.822.131-09 (APELADO), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), AMANDA SOUZA MIRANDA RODRIGUES - CPF: 037.293.151-02 (APELADO), PAULO FIGUEIREDO FILHO - CPF: 803.959.021-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDIANE APARECIDA DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 958.157.321-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE BEM IMÓVEL – INADIMPLÊNCIA – NEGATIVAÇÃO DOS NOMES DOS CEDENTES – EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PRETÉRITA – SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL INDEVIDO –
RECURSO PROVIDO
.

Não cabe indenização por dano moral por inscrição irregular em órgãos de proteção ao crédito quando preexistem anotações legítimas, nos termos da Súmula 385 do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0017268-97.2019.8.11.0041

APELANTE:

JOSE RUBENS LOPES DA SILVA

APELADO:

CRISTIANO RODRIGUES DE SOUSA E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE RUBENS LOPES DA SILVA
, contra sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 0017268-97.2019.8.11.0041
,
ajuizada por
CRISTIANO RODRIGUES DE SOUSA
e
AMANDA SOUZA MIRANDA RODRIGUES
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar os requeridos solidariamente ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir do arbitramento, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, porque o imóvel foi repassado a terceiros, conforme procuração outorgada pelos apelados, razão pela qual entende que agiu dentro do interesse dos recorrentes.

Aduz que os apelados contribuíram para a negativação de seus nomes, pois solicitou as documentações pertinentes para transferência do imóvel ao segundo e terceiro requerido, que não foram fornecidos.

Menciona que os apelados procrastinaram as solicitações do apelante, já pensando em simular danos supostamente sofridos, conforme conversa via Whatsapp realizada em 14 e 17/04/2017.

Afirma que não há falar em pagamento de dano moral, quando existente outas negativações em seu nome, conforme documento extraído dos Autos de no. 0035739-69.2016.8.11.0041.

Informa que o segundo e terceiro requerido adquiriram o imóvel de boa-fé, sendo que os apelados receberam por isso, de modo que rogaram pelo chamamento do feito a ordem, todavia, indeferido. Ressalta, inclusive, que o imóvel possui valor de R$450.000,00.

Salienta que os apelados almejam o enriquecimento sem causa, pois ajuizaram inúmeras ações contra o recorrente, todas guardando relação com o mesmo contrato.

Explana que os apelados buscam receber nos autos 0035739-69.2016.8.11.0041, atualmente mais de R$250.000,00, pela venda do imóvel.

No mais, pugna pela redução dos honorários de sucumbência e ainda que os apelados sejam condenados a multa por litigância de má-fé, em decorrência da alteração da verdade dos fatos.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial (id. 178238430).

As contrarrazões foram ofertadas, sustentando que a preliminar de ilegitimidade passiva já foi amplamente debatida nos autos de no. 0035739-69.2016.8.11.0041, de forma que a tese está acobertada pela coisa julgada.

Esclarecem que “
não prospera a tese de que os apelados possuem o nome negativado no serasa, uma vez que o extrato anexado no id. 120269326, é datado de 18/09/2019
” (sic).

Anunciam que “
os apelantes afirmam que os apelados buscam receber mais de R$ 250.000,00, todavia, esse cálculo era no processo de no 0035739-69.2016.8.11.0041, ocasião em que foi necessário atualizar o valor da causa para se chegar ao valor dos honorários em que eles foram condenados
” (sic).

Argumentam que “
todas as teses levantadas no recurso de apelação já foram amplamente discutidas nos autos de no: 0035739-69.2016.8.11.0041, portanto, os apelantes ficam apenas fazendo manifestações protelatórias
” (sic).

Explanam que “
O que se discute NESTE PROCESSO É APENAS A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM RAZÃO DOS ILICITOS QUE PERPETRARAM
” (sic).

Informam que no processo de no. 0035739-69.2016.8.11.0041, há cobrança apenas de honorários de sucumbência; o processo de no. 1023356-32.2022.8.11.0041 – está sendo realizada a liquidação por arbitramento do processo de no. 0035739-69.2016.8.11.0041, por determinação do juízo; e o processo de no. 1028442-18.2021.8.11.0041 – já foi arquivado, uma vez que protocolado o processo de no. 0035739-69.2016.8.11.0041 não retornava para a instância de origem e era físico, e então a parte autora havia escaneado para dar celeridade no cumprimento de sentença.

No mais, aponta que os honorários de sucumbência foram fixados corretamente, não havendo que se falar em redução (id. 199491674).

O preparo foi recolhido (id. 193975167).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CRISTIANO RODRIGUES DE SOUSA
e
AMANDA SOUZA MIRANDA RODRIGUES
ajuizaram ação de indenização por danos morais em face de
JOSE RUBENS LOPES DA SILVA,
PAULO FIGUEIREDO FILHO
e
LEIDIANE APARECIDA DA SILVA FIGUEIREDO.

A questão colocada em debate diz respeito ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que os autores venderam imóvel por meio de cessão de direitos de imóvel financiado junto ao Sistema Financeiro Habitacional ao apelante/requerido, que por sua vez, alienou o bem a Paulo Figueiredo Filho e Leidiane Aparecida da Silva Figueiredo, também requeridos.

A motivação pelo pagamento da indenização por danos morais ocorreu porque os nomes dos autores foram incluídos no Serasa, em decorrência da inadimplência das parcelas do financiamento imobiliário.

A questão quanto a rescisão contratual e reintegração de posse e fruição de bem restou tratada no Processo no. 0035739-69.2016.8.11.0041, onde a sentença foi favorável ao pedido dos autores e, posteriormente, liquidada por arbitramento no feito no. 1023356-32.2022.8.11.0041.

Este processo, por sua vez, diz respeito a tão somente o pagamento dos danos morais.

Pois bem. No que tange a
preliminar de ilegitimidade passiva
, não vejo como esta prosperar, pois no contrato de cessão de direitos entabulado entre as partes, o apelante assumiu a obrigação de liquidar o financiamento (id. 178239934 - Pág. 32/35).

Dessa forma, como restou comprovada sua inadimplência, assim como débitos perante a Construtora PDG e débitos condominiais, a preliminar deve ser refutada.

Quanto ao
dano moral
, constata-se que no contrato de cessão de direito formulado entre as partes existia cláusula contratual para retomada do bem em caso de inadimplência, conforme segue:

“CLÁUSULA QUINTA: Obs.: – fica aqui neste contrato definido coma quebra de contrato o direito de retomada do imóvel que se cessionário deixar DE CUMPRIR ESTE CONTRATO imóvel será de direito do cedente.”

Logo, como o apelante não cumpriu com a obrigação assumida, ocorrendo a negativação do nome dos autores nos órgãos de restrição ao crédito, resta estabelecida a responsabilidade civil.

Nota-se que a negativação da Caixa Econômica Federal foi incluída em
07/04/2019
(id. 178239934 - Pág. 38).

Entretanto, constata-se que há outros registros de inadimplência enviados por estabelecimentos distintos,
em data anterior
, conforme se vê do documento de id. 178239934 - Pág. 38 e 40, como exemplo da dívida com Big Lojas, incluída em
25/07/2018
,
e Gold Delos Empreendimentos, incluída em
12/12/2015
.

Tais fatos permitem a conclusão segura de que os autores já teriam a imagem abalada perante credores. Logo, o dano alegado não é passível de indenização, pois não alcançou maiores proporções e o constrangimento sofrido certamente não se equipara ao de pessoa que sempre prima pelo cumprimento das obrigações financeiras, cuidando para manter-se livre de qualquer tipo de restrição de crédito.

Desse modo, mais uma negativação não enseja a ocorrência de dano moral, por se tratar de devedor contumaz.

É exatamente o que prevê a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, confira:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Impende destacar que os autores apelados não fizeram prova de que referidas inscrições são indevidas, pois apenas alegaram que “
o extrato anexado no id. 120269326, é datado de 18/09/2019
” (sic). Ocorre que somente nas negativações posteriores pode-se reconhecer abalo moral sofrido.

Neste contexto, não há óbice à aplicação do previsto na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, o que enseja a improcedência do pedido indenizatório.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados desta Corte de Justiça em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DEVEDOR CONTUMAZ – DANO MORAL INEXISTENTE
– APLICABILIDADE DA SÚMULA No 385 DO STJ – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A existência de outros registros regulares contra o devedor impede a indenização por danos morais em razão de protesto ou inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito (Súmula 385 do STJ).”
(TJ-MT - AC: 10032073620218110013, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVEDOR CONTUMAZ
– SÚMULA 385 DO STJ –
DANO MORAL INDEVIDO
– SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. Não configura dano moral a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito quando precedida de outras, garantido ao ofendido apenas o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ.”
(TJ-MT 10011302920178110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022)

Por fim, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé do recorrente, pois não restou comprovado nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedente o pedido de dano moral, e por consequência, inverter o ônus da sucumbência, cuja exigibilidade da verba mantém-se suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024